Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700487-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO AGRAVADO: GIULIANO SCORZA JACONIANNI DESPACHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida contra GIULIANO SCORZA JACONIANN, in verbis: “Indefiro, de plano, os pedidos b.2, b.4 e b.5, tendo em vista que incompatíveis com o rito eleito. O veículo pode ser apreendido em qualquer lugar em que esteja, inclusive em poder de terceiro, de forma que se mostra inviável determinar a entrega dos documentos de porte obrigatório. Ademais, inviável a fixação da multa por litigância de má-fé, uma vez que a incidência da multa depende da demonstração de que a parte agiu com dolo, opondo-se de forma maliciosa à atuação da Justiça. No que diz respeito à liberação da restrição fiduciária, o levantamento da restrição ocorrerá nos termos do Decreto Lei 911 e não por ocasião do eventual cumprimento da liminar. A modificação deverá ser apresentada em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. A petição inicial deverá conter o endereço a ser realizada a busca e apreensão. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Examinadas as razões recursais, o agravante-autor insurge-se contra o indeferimento do pedido formulado no item b2 da petição inicial, qual seja, “decorrido o prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar sem que o Réu tenha efetuado o pagamento da totalidade do débito, seja consolidada da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no Autor”, no entanto, o pedido recursal formulado é para “que seja deferida a liminar de busca e apreensão, com o regular prosseguimento do feito”, cuja medida já havia sido deferida (id. 121261322, autos originários). Assim, ao agravante-autor, em cinco dias, para emendar a petição recursal, uma vez que o pedido deve ser correlato à causa de pedir e, ainda, deve haver utilidade/necessidade no provimento jurisdicional postulado, art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora